Tribunal: TJDFT
Processo: 0740859-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO MAJORADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A conduta prevista como associação criminosa demanda a existência de um vínculo entre seus integrantes, isto é, a existência de uma convergência de interesses, sem o necessário conhecimento prévio de todos os seus atos e por todos os integrantes do grupo, objetivando a prática de delitos indeterminados, independentemente das razões que levam a esta reunião. Também não se exige que todos se conheçam e se comuniquem formalmente, bastando a existência de elementos probatórios quanto à vontade de integrar o grupo e, especialmente, à ciência de que o grupo está a praticar delitos, como no caso em comento.
2. Demonstrado o constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, praticado em concurso de agentes, apto a incutir na vítima o fundado temor, com a finalidade especial de se obter vantagem econômica indevida, na espécie, o esbulho possessório e a venda do imóvel da ofendida, mantém-se a condenação pelo crime de extorsão, não havendo falar em absolvição.
3. Recurso conhecido e desprovido.